Tribunal: TJDFT
Processo: 0709464-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NO VOO. DANOS MATERIAIS. ASSISTÊNCIA COM VOUCHER. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. PROVA INEXISTENTE. .
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a parte ré como fornecedora do serviço de transporte aéreo e os autores apelantes como destinatária final do produto ofertado, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
2. O critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais encontra-se albergado nos arts. 402 e 403 do CC, que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustração da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
3. Os dispositivos legais retromencionados devem ser analisados conjuntamente com os arts. 26 e 27 da Resolução no 400/2016 da ANAC, que estabelecem que, na hipótese de atraso de voo, o transportador deve oferecer assistência material gratuita, consistente em satisfazer as necessidades do passageiro, conforme o tempo de espera, ainda que esteja a bordo da aeronave com portas abertas, sendo que se a espera for superior a 2 (duas) horas, o passageiro deverá receber assistência material consubstanciada em alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual, o que aconteceu.
4. O dano moral decorrente de atraso/cancelamento de voo não é presumido, sendo necessária a efetiva comprovação da lesão extrapatrimonial. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
5. Ausentes elementos concretos da violação à honra objetiva ou à esfera íntima do autor, reacomodado em outro voo em prazo razoável após o cancelamento do voo contratado, amenizando os possíveis desconfortos decorrentes, é inviável o pleito indenizatório.
6. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto.
7. Negou-se provimento ao apelo.